Tribunal: TJDFT
Processo: 0730240-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730240-61.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: MATIAS DE OLIVEIRA LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. REINCIDÊNCIA. EFEITOS SOBRE TODAS AS EXECUÇÕES EM CURSO. LEI N. 13.964/2019. INVIABILIDADE. SITUAÇÕES INCONCILIÁVEIS. ANÁLISE DA SITUAÇÃO À ÉPOCA DA FORMAÇÃO DO TÍTULO CONDENATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Este Tribunal aplicava entendimento, balizado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, de que a reincidência não é um atributo da condenação, mas uma condição pessoal ostentada pelo agente, dessa forma, uma vez reconhecida, seus efeitos aplicar-se-iam, uniformemente, a toda a execução penal, não apenas à condenação que a declarou. No entanto, diante da alteração legislativa promovida pela Lei n. 13.964/2019, exigindo, em alguns casos, a reincidência específica ou mesmo condições específicas não vinculadas à reincidência para atrair determinado percentual de progressão, o entendimento esposado anteriormente por este Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça tornou-se inviável. 2. O exame dos requisitos necessários para a progressão de regime deve ser feito, casuisticamente, considerando cada execução penal, isoladamente, somente havendo se falar em reincidência se devidamente consignada no título penal condenatório respectivo. 3. Impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que examine, novamente, os requisitos de progressão de regime da execução, inclusive a aplicação da lei mais benéfica, somente considerando a reincidência se devidamente reconhecida no respectivo título judicial condenatório. 4. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 11 e afrontou o artigo 112, ambos da Lei 7.210/84, sustentando que a alteração legislativa promovida pela Lei 13.964/2019 não tornou inviável a aplicação do entendimento consolidado na Corte Superior no tocante aos efeitos da reincidência na execução penal, dada a necessidade de se considerar a natureza de cada crime e os demais requisitos previstos na LEP. Afirma que a condição de reincidente estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023